Tribunal: TJBA
Processo: 8061399-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061399-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VILA VITA 01 LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CIRNE DE OLIVEIRA, JOSE MANUEL FONSECA MARTINEZ, RUY NESTOR BASTOS MELLO FILHO

AGRAVADO: CONDOMINIO ROYAL GARDEN

Advogado(s)
:
JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LOCAÇÃO PARA IDOSOS. COLIVING/COHOUSING. USO APARENTEMENTE RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO COMERCIAL NÃO PROVADA A CONTENTO PELO AGRAVADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ILPI. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelos Réus contra decisão a quo que deferiu liminar para a cessação imediata do uso de unidade condominial alugada a idosos.

2. Recorrente sustenta que a unidade é utilizada para moradia em modelo coliving/cohousing, não tendo estrutura típica de instituição de longa permanência para idosos (ILPI), tendo apresentando contrato de locação residencial com cláusula expressa de uso residencial.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em definir se na casuística há elementos suficientes para caracterizar uso comercial da unidade, justificando a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

4. A concessão de tutela antecipada exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), o que não ocorreu.

5. Os documentos carreados pelo recorrente demonstram a existência de contrato de locação residencial de longa duração, sem cláusula que imponha prestação obrigatória de serviços, os quais são opcionais e podem ser contratados diretamente pelo locatário ou por terceiros, afastando indícios de atividade empresarial típica de ILPI.

6. A discussão sobre eventual desvio de finalidade demanda instrução probatória, não sendo possível presumir uso comercial em sede de cognição sumária.

7. Ausente fumus boni iuris para manutenção da medida liminar, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.